Tribunal: TJDFT
Processo: 0746511-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746511-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULIANA SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: A R COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por GIULIANA SOUSA DE OLIVEIRA contra teor da decisão interlocutória proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0720428-95.2025.8.07.0007) movida em seu desfavor por A R COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA, a qual postergou a análise do pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, e, assim, determinara a complementação da impugnação, e mantivera a constrição sobre verbas de natureza alegadamente alimentar A decisão materialmente agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 250783158 dos autos originários), in verbis: Cuida-se de impugnação apresentada pela parte executada em face de penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, na qual alega a impenhorabilidade dos valores eventualmente atingidos. Todavia, verifica-se que há ordem judicial para que a constrição seja reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias, de modo que somente após a consolidação das ordens de bloqueio e a emissão de relatórios completos sobre o montante efetivamente constrito será possível apreciar de forma adequada a alegação da executada. Para tanto, mostra-se indispensável a juntada de documentação hábil a permitir a aferição da natureza dos valores bloqueados. Ante o exposto, determino que após a conclusão das ordens de bloqueios sejam adotadas as seguintes providências pela Secretaria: 1. Promova-se a transferência dos valores eventualmente constritos para conta judicial vinculada a estes autos, onde deverão permanecer depositados até a decisão final sobre a impugnação, a fim de resguardar sua atualização. 2. Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar a impugnação, mediante a juntada de: a) extratos completos das contas atingidas, referentes ao mês do bloqueio e aos dois meses imediatamente anteriores; b) comprovante de rendimentos relativos ao mês em que ocorreu a constrição; sob risco de indeferimento do pedido. Juntados os documentos, intime-se a parte exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Foram opostos embargos de declaração (ID 251339559, autos de origem) com o propósito de obter efeitos infringentes, os quais, contudo, restaram rejeitados pelo juízo a quo. (ID 251612093). Em suas razões recursais (ID 77624407), a agravante pleiteia, inicialmente, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal, porquanto se encontra em situação de hipossuficiência econômica. Quanto ao mérito, defende que a constrição que recaiu sobre o valor de R$ 546,24 não deve subsistir, haja vista que aludida verba apresenta natureza alimentar, sendo indispensável a sua própria subsistência. Nessa senda, assinala que o valor constrito é proveniente de sua atividade profissional como motorista de aplicativo. Ademais, aduz que o juízo a quo adiou indevidamente a apreciação da impenhorabilidade, exigindo a juntada de extratos e comprovantes de rendimentos, sob pena de indeferimento do pedido. Sob esse viés, sustenta que apresentara documentação suficiente para comprovar a origem e a destinação dos valores, inclusive extrato bancário de 16 páginas demonstrando movimentações típicas de subsistência, além de comprovantes de despesas essenciais. Afirma, assim, que que a decisão impugnada incorre em error in procedendo, ao impor condição não prevista em lei e negar a prestação jurisdicional adequada, violando o disposto no artigo 854, § 3o, do CPC, que prevê o prazo de cinco dias para o executado demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Defende, também, a ocorrência de error in judicando, porquanto a constrição incidiu sobre ganhos de trabalhador autônomo, protegidos pelo artigo 833, inciso IV, do mesmo diploma legal. Outrossim, sustenta que o bloqueio atinge diretamente sua subsistência e de sua família, caracterizando periculum in mora e justificando a concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de determinar o imediato levantamento da ordem de indisponibilidade. Argumenta, ainda, que o fumus boni iuris decorre da manifesta natureza alimentar das quantias constritas e da violação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Diante do exposto, pugna, preliminarmente pela concessão de gratuidade de justiça, ademais, pleiteia pela concessão de tutela de urgência recursal, para que seja reconhecida a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados, e, consequentemente a determinação do imediato desbloqueio da quantia objeto de constrição, além de quaisquer outros valores constritos em decorrência da ordem de bloqueio reiterado. Quanto ao mérito, pede pela confirmação da tutela de urgência. Preparo não recolhido, por constituir objeto da insurgência recursal. É o relatório. Decido. Antes de mais nada, no campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. O magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. Assim, incumbe assim ao Julgador averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil1. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Na hipótese em exame, verifica-se que o extrato bancário juntado aos autos sob o ID 77625969 evidencia movimentação financeira significativa, com entradas no montante de R$ 24.172,40 e saídas de R$ 23.990,19, no período analisado. Tal fluxo de recursos, de considerável expressão, revela capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência, razão pela qual não se justifica o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Ademais, o juízo a quo instou a parte a apresentar documentação complementar apta a comprovar sua efetiva condição financeira, contudo, esta quedou-se inerte, deixando de atender à determinação judicial, o que reforça a ausência de elementos idôneos a amparar o deferimento da benesse postulada. Diante do exposto, indefiro o pleito de gratuidade de justiça. Em atenção ao art. 99 §2o c/c art. 101§§1o e 2o, do CPC, concedo prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator